Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-78.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-78.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0004-03 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que acolheu a compensação de créditos entre as partes, extinguiu as obrigações até o limite do menor débito e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, em razão do inadimplemento contratual relativo ao fornecimento de
mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora da ação monitória deu causa à demanda, de modo a afastar sua responsabilidade pelos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se a compensação de créditos reconhecida na sentença enseja sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelas despesas processuais à parte que, por sua conduta, deu causa à instauração do processo, independentemente do
resultado final
da demanda.

4. O inadimplemento contratual da apelante, ao deixar de pagar pelo produto adquirido, constitui causa direta para o ajuizamento da ação monitória.

5. A compensação exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não se verificava antes da constituição do título executivo judicial na ação monitória.

6. A ação monitória revela-se meio processual adequado para formação de título executivo apto à viabilização da compensação.

7. A alegação de que a compensação poderia ser requerida diretamente na execução preexistente não procede, diante da ausência de liquidez do crédito à época.

8. A compensação arguida como matéria de defesa não configura sucumbência recíproca, por inexistir pedido autônomo, sendo apenas forma de extinção da obrigação.

9. A autora obteve êxito integral no reconhecimento de seu crédito, não havendo repartição de honorários.

10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à demanda, ainda que a obrigação seja extinta por compensação. 2. A compensação de créditos exige liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo possível antes da constituição do título executivo judicial. 3. A compensação arguida como matéria de defesa não configura sucumbência recíproca. 4. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§10 e 11, 86 e 702; CC,
arts
. 368 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000168-17.2023.8.11.0092, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
em face da

sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino,
que na
Ação
Monitória ajuizada por TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
para cobrança de R$ 249.345,51,
acolheu

o pedido de
compensação
de
crédito
formulado pela SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
,
em razão da Execução
nº 1001171-79.2020.8.11.0005, que tramita perante o mesmo juízo
,
determinando a extinção das obrigações até o limite do menor débito,
e
condena
ndo

a apelante
como sucumbente

ao pagamento de
custas processuais e
honorários
advocatícios

fixados em
5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A
apelante
(Id. 348412868) alega que:
a apelada deu causa à demanda, pois, devedora em execução preexistente de valor superior
(R$ 21.041.532,96)
;
deveria ter requerido a compensação diretamente n
a execução (1001171-79.2020.8.11.0005)
que a apelante move contra o apelado
,
de modo que
ocasionou a propositura da presente ação
sem necessidade
.

Requer a reforma da decisão para condenar a apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, a
lega estar configurada

a
sucumbência
recíproca, vedada
a compensação de honorário
s
. P
ede a
condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários em favor dos patronos da parte adversa, na proporção da sucumbência de cada
uma
.

Em
contrarrazões
(Id. 348412872), a apelada sustenta:
que foi a apelante quem deu causa à demanda, ao inadimplir a obrigação de pagar o milho adquirido
; que a apelante é culpada ao
silenciar
-se
sobre a existência desse crédit
o
;
que houve dupla violação à boa-fé
,
ao não pagar pelo milho recebido e ao omitir informação relevante nos autos da execução
; que
a ação monitória era necessária para constituir título executivo apto à compensação,
que
é matéria de defesa.

Pede

o
não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Adicionalmente, a apelada apresentou "Pedido de Chamamento de Feito à Ordem", requerendo a rejeição da admissibilidade recursal em face da inadequação da via eleita, invocando
julgado
do TJMT que não conheceu de apelação em caso idêntico, com as mesmas partes e situação fática análoga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Da
admissibilidade
recursal

A
questão preliminar suscitada pela apelada quanto à inadequação da via eleita, matéria que, por ser de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício por este Tribunal.

A decisão
em análise
, proferida
na ação monitória
, homologou a compensação de créditos entre as partes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais,
determinando o prosseguimento da execução pelo saldo remane
scente.

A ação monitória
é de conhecimento, condenatória,
e que vai formar um título executivo judicial,
e cuja sentença expressamente está sujeita a apelação, nos termos do Art. 702 do Có
digo de Processo Civil.

Rejeito a preliminar. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recuso.

2. D
a
c
ausalidade

A
execução
de dar coisa incerta

n. 1001171-79.2020.8.11.0005 foi movida pela apelante em agosto de 2020
;
ao ser citada na
monitória n. 1000440-78.2023.8.11.0005
,
em março de 2023,
fez o pedido de compensação, noticiando que a referida execução perfazia o montante de R$ 19.866.
659,60 (
dezenove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
, enquanto o valor total do que cobrado pela apelada
na presente e em outras ações
perfazia o montante de R$ 2.615.963,
40 (dois milhões seiscentos e quinze mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. A doutrina de
Fredie
Didier Jr. esclarece que o princípio da causalidade impõe que responda pelas despesas processuais aquele que, por sua conduta, deu causa à instauração do litígio, independentemente de ser vencedor ou vencido na demanda. Trata-se de critério que transcende a mera verificação formal de quem obteve êxito no pedido, buscando identificar quem, por sua ação ou omissão, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Verifico que a apelada, em abril de 2023 (Id. 348412
381)
, se opôs ao pedido de compensação formulado pela apelante
alegando que a execução 1001171-79.2020.8.11.0005 não possuía crédito incontroverso, e que a compensação requer dívidas líquidas
.

A execução de dar coisa incerta
tem como causa de pedir o contrato celebrado em abril de 2020 com prazo de entrega de grãos entre junho e
novembro de 2020; a ação monitória remete a
notas fiscais emitidas no ano de 2022
.

Não havia a possibilidade de compensação
enquanto o crédito não
est
ivesse
liquidado, o que, na monitória, só ocorreu com
o pedido de compensação formulado pela apelante, que tornou incontroversa a dívida.

Neste sentido:

Direito Civil e Processual Civil.
Ação Monitória. Execução de Crédito Decorrente de Fornecimento de Bens. Alegação de Compensação Rejeitada
. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao fornecimento de tubos de alumínio, e rejeitou a reconvenção que pleiteava a compensação desse valor com crédito alegadamente oriundo de contratos anteriores de venda de sucatas. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre o crédito exequendo na Ação Monitória e débito oriundo de contratos pretéritos; (
ii
) estabelecer se a prova apresentada na reconvenção é suficiente para demonstrar crédito líquido, certo e exigível, capaz de justificar a compensação e eventual procedência da reconvenção. III. Razões de Decidir
3. A constituição do título executivo judicial em sede monitória exige apenas prova escrita da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, o que foi atendido por nota fiscal, carta de cobrança e protesto.
4. A alegada compensação não se sustenta, pois os contratos que a embasariam estavam vencidos antes da emissão da nota fiscal objeto da Ação Monitória, não havendo aditamento, renovação ou prorrogação contratual.
5. A compensação pressupõe dívidas líquidas, certas e exigíveis (art. 368 do CC),
requisitos não comprovados pela Apelante, que não demonstrou, com documentação hábil, a efetiva entrega das sucatas nem a exigibilidade do crédito invocado.

6
.
Não há reconhecimento tácito do débito pela parte autora, que impugnou expressamente a existência do crédito reconvencional e a validade dos contratos.
7.
A prova testemunhal foi considerada apenas complementar, e não exclusiva, sendo válida e compatível com os documentos constantes dos autos.
8.
A existência de grupo econômico, por si só, não autoriza compensação entre empresas distintas sem comprovação de solidariedade ou confusão patrimonial, o que não ficou evidenciado. IV. Dispositivo e Tese
1.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A compensação legal exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, devidamente comprovados nos autos. 2. Contratos vencidos sem aditamento ou renovação não autorizam a compensação de créditos com obrigações posteriores. 3. A existência de grupo econômico não presume solidariedade ou confusão patrimonial entre empresas distintas para fins de compensação de obrigações.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 373, II, 371 e 85, § 11; CC,
arts
. 368, 421 e 422.

(N.U 1000168-17.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

A decisão recorrida aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. Foi a apelante quem, pelo inadimplemento contratual, deu causa à instauração da demanda, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Rejeito, portanto, a tese principal da apelante.

3.
Sucumbência
r
ecíproca

Subsidiariamente, a apelante sustenta a ocorrência de sucumbência recíproca, argumentando que ambas as partes eram simultaneamente credoras e devedoras, tendo a obrigação sido extinta pela compensação até o limite do menor valor.

A tese subsidiária também não merece acolhida. O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O parágrafo único do mesmo artigo ressalva que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No presente caso, a apelante não formulou pedido autônomo por meio de reconvenção, mas apenas opôs exceção de compensação como matéria de defesa. A apelada, por sua vez, formulou pedido de pagamento de R$ 249.345,51 e obteve êxito integral no reconhecimento de seu crédito. A compensação foi forma de extinção da obrigação, não derrota da autora em relação ao seu pedido.

4. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
.

Aumento
os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026